Tribunal: TJPA
Processo: 0005247-31.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INDEFERIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) isenção da pena de multa; (iii) dispensa do pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível isentar a pena de multa legalmente imposta; (iii) saber se cabe a dispensa do pagamento de custas; (iv) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, confissão extrajudicial da acusada e depoimento de policial que realizou a prisão. Tais elementos são idôneos e suficientes para manter a condenação, conforme o art. 155 do CPP. 4. A pena-base foi inicialmente exasperada em razão da quantidade e natureza das drogas, mas não havia reprovabilidade suficiente para tanto. Redimensionou-se, de ofício, a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 5. Reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III, d), mas a pena permanece no mínimo legal em razão da Súmula nº 231 do STJ e da orientação firmada nos Temas 158 do STF e 190 do STJ. 6. Na terceira fase, reformou-se, de ofício, a fração do tráfico privilegiado, de 1/4 para 2/3, reduzindo-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo-se a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 7. A isenção da pena de multa não é admitida, por ausência de previsão legal, sendo sua imposição cumulativa obrigatória (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), conforme jurisprudência do STJ. 8. Quanto às custas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a hipossuficiência do réu não as isenta, mas apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, cabendo ao Juízo da execução decidir sobre a inexigibilidade (CPP, art. 804). 9. Reformada a pena, constatou-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia (10/12/2013) e a publicação da sentença (14/07/2023), nos termos dos arts. 109, V; 110, § 1º; 114, II e 117, I e IV, todos do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, 44, 65, III, d, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, arts. 155, 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2244187/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/2/2023; STJ, AgRg no HC 656477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/4/2019; STJ, AgInt no REsp 1569916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 22/3/2018; STJ, AgRg no AREsp 2207141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/2/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com a correção de ofício da dosimetria da pena e consequente declaração da extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005247-31.2013.8.14.0069

APELANTE: POLIANA VARGAS RAMALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INDEFERIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) isenção da pena de multa; (iii) dispensa do pagamento das custas processuais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível isentar a pena de multa legalmente imposta; (iii) saber se cabe a dispensa do pagamento de custas; (iv) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos, confissão extrajudicial da acusada e depoimento de policial que realizou a prisão. Tais elementos são idôneos e suficientes para manter a condenação, conforme o art. 155 do CPP.

4. A pena-base foi inicialmente exasperada em razão da quantidade e natureza das drogas, mas não havia reprovabilidade suficiente para tanto. Redimensionou-se, de ofício, a pena-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5. Reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III, d), mas a pena permanece no mínimo legal em razão da Súmula nº 231 do STJ e da orientação firmada nos Temas 158 do STF e 190 do STJ.

6. Na terceira fase, reformou-se, de ofício, a fração do tráfico privilegiado, de 1/4 para 2/3, reduzindo-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituindo-se a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

7.
A isenção da pena de multa não é admitida, por ausência de previsão legal, sendo sua imposição cumulativa obrigatória (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), conforme jurisprudência do STJ.

8.

Quanto às custas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a hipossuficiência do réu não as isenta, mas apenas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, cabendo ao Juízo da execução decidir sobre a inexigibilidade (CPP, art. 804).

9. Reformada a pena, constatou-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia (10/12/2013) e a publicação da sentença (14/07/2023), nos termos dos arts. 109, V; 110, § 1º; 114, II e 117, I e IV, todos do CP.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, 44, 65, III, d, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, arts. 155, 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2244187/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28/2/2023; STJ, AgRg no HC 656477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/4/2019; STJ, AgInt no REsp 1569916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 22/3/2018; STJ, AgRg no AREsp 2207141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/2/2023; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com a correção de ofício da dosimetria da pena e consequente declaração da extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Poliana Vargas Ramalho, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição da ré por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requereu a isenção da pena de multa e das custas processuais em razão da hipossuficiência financeira da recorrente.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso, mas que seja realizada a correção da fração do tráfico privilegiado para a máxima.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19453675 - Págs. 3 a 7):

(...)

2.1 MATERIALIDADE

2.1.1. Do crime de tráfico de drogas

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo laudo toxicológico de constatação n. 108/2013 – protocolo 69633/2013, registrado em 26 de outubro de 2013 (ID. 42029796 - Pág. 33) e Laudo n. 118/2013 – protocolo 73622/213, registrado em 12 de novembro de 2013 (ID. 42029796 - Pág. 34/35), com resultado positivo para substância conhecida popularmente como “cocaína” e positivo para substância conhecida como “maconha”.

Do material encaminhado pela Autoridade Polícia foi descrito da seguinte forma:

(...)

2.2 DA AUTORIA

A autoria é certa e recai sobre a ré, sobretudo em razão do depoimento da testemunha de acusação, ADELSON JERONIMO GAMA, Policial Militar, que declarou que a acusada ficava comercializando drogas na própria BR, em um criatório de porcos. Que receberam uma denúncia anônima que uma mulher estava vendendo drogas no local. Quando os policiais chegaram no local a acusada se assustou e jogou para o outro lado uma embalagem metálica. Diante disso, o outro policial pegou a embalagem e constatou que se tratava de entorpecentes.

Além disso, vale destacar que em seu depoimento na delegacia de policial, após ser presa em flagrante, a acusada confessou que estava comercializando a droga da cidade de Pacajá/PA, o que se coaduna com os depoimentos prestados pelas testemunhas também ouvidas em sede policial, havendo plena harmonia entre as provas carreadas aos autos.

O valor probatório dos depoimentos testemunhais em toda instrução é evidente, haja vista não existir nos autos qualquer indicativo de que eles (policiais militares) tenham agido de forma ilegal na abordagem. Esse é o entendimento assente na jurisprudência pátria, com destaque para a reiteração de julgados nesse sentido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...)

Friso que este juízo não está firmando convencimento acerca da condenação da denunciada apenas no depoimento do policial ouvido em juízo, mas em conjunto com os demais elementos de provas constante nos autos, como a quantidade de droga apreendida (uma porção pesando 66,731g (com embalagem) de cocaína, 39 petecas de cocaína pesando 6,918g e 12,715g de maconha – Laudo ID. 42029796 - Pág. 34) e confissão da acusada em sede policial, tudo a ratificar a culpabilidade pelo evento narrado na denúncia.

Em seu interrogatório, a acusada declarou que as acusações não são verdadeiras. Que o dinheiro apreendido era para comprar um porco (suíno) e que as drogas apreendidas eram de suas colegas. Que suas amigas estavam no momento da prisão, e que eram 03 amigas, sendo apreendido apenas 13 petecas de drogas. Que usava drogas há bastante tempo e que parou de usar as drogas após o fato, passando a se dedicar à família. Que não viu a droga apreendida na delegacia de polícia.

Apesar da ré alegar que não comercializava a droga, alegando inclusive que a droga apreendida era para consumo com algumas amigas, tal alegação não prospera, na medida em que o depoimento do policial ouvido em juízo corrobora com os depoimentos prestados em sede policial no ato das investigações, no sentido de que a acusada comercializava drogas na região.

Em situação semelhante a dos autos, colaciono abaixo julgado do STJ:

(...)

Assim, à luz do conjunto fático-probatório, descrito no parágrafo anterior, não restam dúvidas acerca da autoria. Estão presentes os elementos que compõem o fato típico do crime descrito no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19453539 - Pág. 17), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão e a quantia de R$ 120,00, encontrados na posse da ré;

b)
N
o laudo de constatação e toxicológico definitivo (Num. 19453538 - Pág. 13, Num. 19453539 - Págs. 33 a 35), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes – 66,731g e 6,918g de cocaína e 12,715g de maconha -

apreendidos;

c)

Depoimento do policial Adelson Jeronimo Gama que participou da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente - no sentido de que receberam denúncia anônima de que uma mulher estaria praticando tráfico de drogas na própria BR. Que ao chegarem no local, a ré se assustou e dispensou uma embalagem de metal, na qual dentro, haviam substâncias que constataram se tratavar de entorpecentes;

d)

Confissão extrajudicial da ré (Num. 19453538 - Pág. 7) – onde assume que estava realizando no dia venda de entorpecente.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” e “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19453672 - Págs. 8 a 10):

4.1. DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS):

a) Circunstâncias judiciais:

1) culpabilidade: a ré agiu com a culpabilidade ínsita à figura típica.

2) antecedentes: não há nos autos prova de que a ré possua maus antecedentes.

3)conduta social: não há nos autos elementos que permitam análise negativa da circunstância.

4) personalidade: a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

5) motivos do crime: são inerentes à espécie, nada havendo que se considerar negativamente.

6) circunstâncias do crime: são as ordinárias na espécie.

7) consequências do crime: não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

8
) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): foi apreendida quantidade considerável de substância conhecida como maconha e cocaína. Foi encontrado em posse da ré uma porção de maconha e 39 (trinta e nove) petecas de cocaínas, pronta para venda, conforme laudo (ID. 42029796 - Pág. 34/35). Considerando a preponderância das circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Observa-se que não há circunstâncias atenuantes e agravante.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Conforme reconhecido acima, o réu faz jus à diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Desse modo, reduzo a pena em 1/4, conforme fundamentação, fixo a pena em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias. Não há causa de aumento.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, a ré POLIANA VARGAS RAMALHO definitivamente condenada a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

(...)

f) Regime de cumprimento de pena

A condenada POLIANA VARGAS RAMALHO, pelo quantum da reprimenda aplicada, deverá iniciar o cumprimento no regime semiaberto (Código Penal, art. 33, § 2º, b).

g) Valor do dia multa

Não constam nos autos informações suficientes sobre as condições econômicas do (a) acusado (a), de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

5. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS e SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), ante o quantum de pena imposto.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza e a quantidade dos entorpecentes, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

A despeito da natureza deletéria de uma das substâncias entorpecentes (cocaína) encontradas no poder da ré, a quantidade de drogas apreendidas (
66,731g e 6,918g de cocaína e 12,715g de maconha
) não demonstra reprovabilidade suficiente para justificar qualquer reflexo negativo na dosimetria da pena (AgRg no AREsp n. 2.244.187/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.).

Desse modo, de ofício, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Entretanto, verifico que faz jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, visto que confessou extrajudicialmente (Num. 19453538 - Pág. 7).

Por outro lado, em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, a pena deve permanecer em seu mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº 1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi apenas reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração de 1/4, sem, contudo, fundamentação correlata,
data máxima vênia
.

Considerando que a quantidade de entorpecente não é apta a modular a fração do tráfico privilegiado

(STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) e diante de outro elemento legítimo a justificar fração diversa, acolho o pedido da defesa, reformando a aludida fração para 2/3.

Desse modo, fixo a pena definitiva em
01
(um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

04-
ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta à ré, alegando sua precária situação econômica. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

05 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

Por último, pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que a recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

06 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114,115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 10/12/13 (Num. 19453540 - Pág. 11);

·

A sentença foi assinada eletronicamente em 14/07/23 (Num. 19453675);

·

Ciente, o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para
em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente e, consequentemente, declaro a extinção da punibilidade desta, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/07/2025